Tribunal: TJDFT
Processo: 0018174-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0018174-12.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA DECISÃO Esta Presidência, à ID 19939388, inadmitiu o recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 23741750), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 640.452 (Tema 487), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante aos apelos constitucionais interpostos pela INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA (ID 14018490 – p. 52/60 e 63/74), esta Presidência inadmitiu ambos os recursos (ID 14018490 – p. 94/97, ensejando, assim, manejo de agravos para as Cortes Superiores. No STJ, foi dado provimento ao recurso especial para anular o acórdão recorrido, por violação do art. 1.022 do CPC, bem como determinação de retorno dos autos para que este Tribunal de origem reapreciasse os embargos de declaração opostos, sanando o vício de integração ora identificado. Considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do recurso especial no STJ (AREsp 1.206.043/DF), resta prejudicado o recurso extraordinário de ID 14018490, pois a recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do CPC). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 14018490, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Por fim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário de ID 18763489. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014